Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. embargos de terceiro. penhora. união estável. comprovação. meação do executado. possibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que rejeitou os embargos de terceiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se houve união estável entre a apelante e o executado, e (II) se o bem foi adquirido com esforço comum e, por isso, pode ser penhorada a apontada meação do devedor.
III. Razões de decidir
3. De acordo com os elementos extraídos dos autos, infere-se que a embargante, ora apelante, e o executado, desde o ano de 2019, coabitavam no Condomínio MontPelier, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 12.08.2019, embora, na ocasião, a apelante tenha declarado que seria apenas sua namorada.
4. Ao deixar o referido domicílio, o executado passou a residir no Edifício Bella Cittá, em imóvel que foi locado pela embargante, cujo contrato foi assinado em agosto/2019, com vigência por doze meses (agosto/2019).
5. A embargante também locou imóvel comercial, em cujo contrato o executado figurou como fiador e, demandados por dívidas oriunda da inadimplência da locação, confessaram que o débito era comum.
6. Em audiência de audiência de instrução e julgamento, a apelante declarou que somente passou a conviver com o devedor entre o final de 2020 e início de 2021, acrescentando que, antes de coabitarem, o executado residia na casa de sua mãe, o que foi desmentido por esta, ao afirmar ao Oficial de Justiça que cumpria uma diligência que seu filho não morava em sua casa.
7. Se não bastasse, declarou em audiência que no apartamento Via Bela Cittá arcava com pagamento de garagem extra para o executado guardar seu veículo.
8. Ainda, acrescenta a apelante que o executado tratava de assuntos de seu interesse, inclusive financeira, bem como o trato de assuntos gerenciais de parte de sua clínica, tinha acesso e checava seu e-email pessoal etc. Nesse contexto, é razoável concluir que a união estável teve início em 2019.
9. Quanto ao esforço comum, verifica-se que o executado recebeu R$300.000,00 (trezentos mil reais) correspondente a metade do valor da venda de uma casa que possuia em comum com a sua anterior companheira, mediante a cessão de direitos celebrada em 12.7.2019, sendo que o imóvel objeto da constrição foi adquirido por R$340.000,00, em 31.08.2020, portanto, durante o período da união estável,
10. A análise das provas e dos indícios constantes dos autos apontam, com razoável precisão, que estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo art. 1.723 do Código Civil para caracterizar o relacionamento havido entre a embargante/apelante e o executado como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, e a aquisição do bem com esforço comum, de maneira que é cabível a incidência da penhora sobre a meação do executado.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de meação do devedor de alimentos, quando comprovada a existência de união estável e a aquisição do bem com esforço comum.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723.